Tribunal: STF
Processo: RvC 4751
Classe: RvC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-13
Data de publicação: 1994-10-13

Ementa:
EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA. CRIME DE
FALSIFICAÇÃO. ATIPICIDADE. DECISÃO CONTRARIA À EVIDENCIA DOS AUTOS.
Falsificação de papéis públicos. Guias de recolhimento de,
I.P.I. Cooperação psicológica de quem anuiu, como Fiscal, em
introduzir, nas repartições fazendárias, as guias falsificadas.
Crime continuado de falsificação que só se concretizou em virtude do
estímulo dado pelo requerente. Co-autoria evidenciada. Tipicidade
configurada.
Aplicação retroativa de lei mais benéfica. Exame no âmbito
do processo revisional. Impossibilidade por não ser objeto da
decisão revisanda. Pretensão vinculada ao processo em que se
proferiu a decisão de mérito.
Revisão em parte conhecida e, nessa parte, indeferida.